Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024628-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.571-36 (APELADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JULIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.571-36 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RAMOS PINTO - CPF: 079.674.381-91 (VÍTIMA), NAYHANY RAMOS BRAGA - CPF: 006.820.591-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE DE ALGEBEIRA E PRECLUSÃO.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES EXCEDENTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REFORMA DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO ENTRE DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO PELO CRIME-FIM
. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de Roubo Triplamente Majorado (art. 157, §§ 2o, II e V, 2o-A, I, do CP, por 2 vezes), Resistência Qualificada (art. 329, § 1o, do CP) e Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei no 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). A Defesa suscitou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do rito do art. 226 do CPP e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público visou a reforma da dosimetria da pena do roubo majorado, pugnando pela readequação da pena-base para que as majorantes excedentes (concurso de agentes e restrição de liberdade) fossem
utilizadas
para negativar circunstâncias judiciais distintas (Culpabilidade e Circunstâncias).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, mormente quando a alegação é suscitada tardiamente, configurando "nulidade de algibeira"
.

(II) O conjunto probatório, composto pelo firme reconhecimento das vítimas em juízo, depoimentos policiais e provas circunstanciais, é suficiente para a manutenção do decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado e resistência qualificada
.

(III) É lícito utilizar majorantes excedentes do crime de roubo (concurso de agentes e restrição de liberdade) para valorar negativamente circunstâncias judiciais distintas (Culpabilidade e Circunstâncias), respectivamente, na primeira fase da dosimetria, e se o crime de Disparo de Arma de Fogo deve ser absorvido pelo de Resistência Qualificada (Princípio da Consunção)
.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser
rejeitada
, uma vez que o art. 226 do CPP contém
recomendações
e não exigências, e sua inobservância não acarreta nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outras provas, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo. Além disso, a inércia da Defesa em momento oportuno (nulidade de algibeira) atrai a preclusão da matéria.

4. O pleito de
absolvição
por insuficiência probatória deve ser
negado
, pois a
palavra da vítima
em crimes patrimoniais, quando em consonância com o restante do conjunto probatório (depoimentos policiais, apreensão de vestimentas e veículo do crime), possui
especial valor probante
, sendo o acervo probatório robusto e apto a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

5. O
Recurso Ministerial
deve ser
provido
para reformar a dosimetria, pois a pluralidade de majorantes no roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase (emprego de arma de fogo) e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, para exasperar a pena-base. O
concurso de agentes
deve negativar a
culpabilidade
(maior reprovabilidade e planejamento) e a
restrição de liberdade
deve negativar as
circunstâncias do crime
(
modus operandi
e gravidade concreta da execução).

6. De
ofício
, o crime de
Disparo de Arma de Fogo
deve ser
absorvido
pelo delito de
Resistência Qualificada
(Princípio da Consunção), porquanto o disparo da arma durante a fuga constituiu o
meio necessário
para a consumação da resistência, sendo o crime-meio absorvido pelo crime-fim, o que impõe a absolvição do apelante da imputação do art. 15 da Lei n. 10.826/2003.

7. Em consequência, a pena definitiva foi
redimensionada
para
14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mantendo-se a condenação pelos crimes de Roubo Majorado e Resistência Qualificada.

IV. Dispositivo
s
e tese
s
:

Recurso da defesa desprovido.

Recurso do
Ministério Público
provido.

Reconhecimento de ofício da consunção, com absolvição do crime de disparo de arma de fogo.

Penas readequadas.

Teses de julgamento:

“1. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em
recomendações legais
e não em exigências, não sendo causa de
nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova, rechaçando-se a tese de nulidade de algibeira.

2. A
palavra da vítima
, em crimes patrimoniais, assume
especial valor probante
, mormente quando praticados na clandestinidade e corroborada por provas circunstanciais, sendo apta a sustentar o decreto condenatório.

3. A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado n. 32-TJ/MT), devendo o
concurso de agentes
negativar a
culpabilidade
e a
restrição de liberdade
negativar as
circunstâncias do crime
.

4. Aplica-se o
Princípio da Consunção
para absorver o crime de
Disparo de Arma de Fogo
(crime-meio) pelo delito de
Resistência Qualificada
(crime-fim), quando o disparo é efetuado com o claro propósito de opor-se à execução do ato legal de prisão.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 69, 70, 157, §§ 2o, II e V, 2o-A, I, e 329, § 1o. CPP,
arts
. 156, 226, 386, III. Lei no 10.826/03, art. 15.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS. STJ,
AREsp
n. 2.525.634/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024. TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT. TJMT, Enunciado n. 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. TJMT, Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que condenou o apelante JÚLIO CÉSAR à pena de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos delitos previstos no artigo
157, §§

2o, II e V, 2o-A, I, do CP, por 2 vezes (Roubo Triplamente Majorado), art. 329, §

1o, do CP (Resistência Qualificada)
e
art. 15 da Lei no 10.826/03 (Disparo de Arma de Fogo)
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais,
JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE
(Defesa) suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva por inobservância ao rito do art. 226 do CPP.

No mérito, requesta a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que o laudo pericial do celular não o vincula ao corréu/crime e que as provas são frágeis.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena
ao mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Apelação visando a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto ao crime de Roubo Majorado, pugnando pela
readequação da pena-base
para que as majorantes excedentes (concurso de agentes e restrição de liberdade) sejam
utilizadas
para negativar
circunstâncias judiciais distintas
(Culpabilidade e Circunstâncias), em vez de serem agrupadas em apenas uma.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o desprovimento do recurso defensivo, e a
Defesa
(em contrarrazões ao recurso do MP) pediu o desprovimento do apelo ministerial.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto por JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e,
de ofício
, pela
absorção
do crime de Disparo de Arma de Fogo pelo delito de Resistência Qualificada (Princípio da Consunção).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
e fo
ram

interposto
s
por quem t
ê
m legitimidade para fazê-lo
s
. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do
s
apelo
s
interposto
s
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
10/05/2024
às 14:00h, na Rua 08, o 758, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis, os denunciados CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA,
JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE
e um terceiro elemento ainda não identificado, com consciência, vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, bens móveis consistentes em: uma mochila vermelha, 01 relógio com a pulseira em pedras marrons; 01 telefone celular
Xiaiomi
13 de cor verde na caixa com todos os equipamentos; 01 telefone celular Samsung A15 de cor preta na caixa com todos os equipamentos, 01 relógio
Smart

Wath
da marca
Seculuis
, com pulseira preta e borda dourada; 01 caixa de madeira de tamanho médio contendo várias peças de bijuterias e um brinco de esmeraldas, avaliados em R$ 85.300,00, em prejuízo das vítimas M. A. R. B., N. R. B. e seu filho de apenas 11 anos de idade.

Segundo restou apurado, no dia e local dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e, ao comparecer na residência das vítimas, foi relatado que elas foram surpreendidas por 02 indivíduos sendo um de camisa manga loga de cor vinho calça jeans, magro, baixa estatura, aparentando cerca de 20 anos; e o outro trajando bermuda e camiseta polo na cor vinho, magro
.

Na sequência, os suspeitos exigiram das vítimas a todo tempo que entregassem ouro e dinheiro e vasculharam a residência levando os objetos citados acima.

Os denunciados permaneceram por cerca de 30 a 40 minutos dentro da residência e ao saírem deixaram as vítimas trancadas em um dos cômodos.

As vítimas relatam ainda que, durante o roubo os denunciados pegaram o celular de Maria e acessaram o aplicativo do banco tentando fazer transferência via Pix, sem sucesso. Após, os denunciados fugiram tomando rumo ignorado e as vítimas foram socorridas por um vizinho que ouviu os gritos de socorro.

Ocorreu que, no mesmo dia dos fatos por volta das 19:47h, o denunciado Cristian Wellington Cunha da Silva foi preso pelo cometimento dos crimes de desobediência, resistência, homicídio tentado qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, objeto do Inquérito Policial n.o 349.4.2024.15810.

Pelo apurado nas investigações, análise de imagens de câmeras de monitoramento, inquirição de vítimas, testemunhas e outras provas se chegou
a
conclusão
que
os dois crimes foram praticados pelos indiciados CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA e JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE, ressaltando-se que ambos foram reconhecidos pelas vítimas, bem como por imagens de câmeras de segurança do local de crime.

Ademais, os indiciados foram abordados enquanto dirigiam o veículo Fiat Palio, o mesmo que foi filmado pelas câmeras de segurança circulando próximo da casa das vítimas.

Foram apreendidos com o suspeito CRISTIAN, a caixa de um aparelho celular Samsung A14, uma camiseta e uma camisa de manga longa, além de bonés, que são semelhantes aos que os suspeitos usavam quando entraram na residência das vítimas, bem como estava na posse de um revólver calibre 38,
enquanto que
o denunciado JÚLIO CÉSAR conseguiu fugir, permanecendo foragido.

No Inquérito Policial no 349.4.2024.15810 os fatos foram desmembrados e apura-se somente o crime de homicídio tentado qualificado (APF no 1011213- 57.2024.8.11.0003).

Dessa forma, a existência da materialidade do crime previsto artigo 157, §§

2°, II e V, 2°-A, I do CP, por 2 vezes c/c a agravante do crime praticado contra criança, está definida, assim como a autoria.” (sic-id. 305317393)

Preliminarmente,
a
defesa técnica do a
pelante JÚLIO CÉSAR
argui a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, sob o fundamento de que o procedimento não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

De início, cumpre observar que a alegação de nulidade foi suscitada pela defesa apenas em sede de alegações finais, após o encerramento da instrução processual.
Esse
comportamento processual, em que a parte se mantém silente diante de um suposto vício para
argui-lo
apenas em momento posterior e estrategicamente mais conveniente, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira", prática rechaçada por violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

A inércia da defesa em momento oportuno, quando poderia ter impugnado o ato, atrai a preclusão da matéria.

Ainda que superado tal óbice, a tese defensiva não se sustenta no mérito.

A
s disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações, cuja inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, o reconhecimento fotográfico não se apresenta como prova isolada, mas como parte de um robusto e coeso conjunto probatório.

A
s vítimas Maria Aparecida Ramos Braga e
Nayhany
Ramos Braga, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstraram absoluta certeza ao identificar o apelante como um dos autores do roubo.

A vítima Maria Aparecida, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que, embora os assaltantes usassem máscaras, manteve contato visual constante com o réu, o que lhe permitiu memorizar sua fisionomia e seus olhos, afastando qualquer dúvida sobre sua identidade.

Ademais, os Termos de Reconhecimento Fotográfico (
IDs
305317376, p. 70 e 73) indicam que às vítimas foi apresentado um catálogo com fotografias de diversos suspeitos com características físicas semelhantes, e não apenas uma ou duas imagens isoladas do réu, o que confere maior fidedignidade ao procedimento.

Com efeito, “
(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal,
o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.”
(TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro– Segunda Câmara Criminal– 18.10.2024).

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Portanto, estando o reconhecimento fotográfico amparado por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados em juízo, e por outras provas circunstanciais que serão detalhadas a seguir, não há que se falar em nulidade.

Destarte, ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, a tese preliminar deve ser
rejeitada
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de
Roubo Majorado
,
Resistência Qualificada
e
Disparo de Arma de Fogo
.

A Defesa alega a insuficiência probatória, baseando-se, principalmente, na suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico e na ausência de vínculo comprovado por laudo pericial de celular do corréu
CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA
. Contudo, a tese não prospera, porquanto o conjunto probatório é
robusto e coeso
no sentido de indicar a autoria e a materialidade dos crimes imputados.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(id. 226766),
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 226766),
Termo de Restituição
(id. 226766),
Laudo Pericial de Local de Crime
(id. 226766),
Laudo Pericial do Revólver Apreendido
(id. 226766),
depoimentos das vítimas e testemunhas
, bem como pelo restante do conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório judicial.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede inquisitorial o apelante não prestou interrogatório. Em juízo, optou por utilizar o seu direito ao silêncio.

Ao ser ouvida em juízo,
a vítima

Maria Aparecida Ramos Braga
declarou que:

“ela e sua filha foram vítimas de um crime de roubo ocorrido em sua residência. Descreve que o fato se deu logo após o horário de almoço, momento em que ela e sua filha descansavam, enquanto seu marido havia saído mais cedo para o trabalho. Aduz que os
dois assaltantes estavam armados com uma arma de fogo
, mas não conseguiu ver a arma do segundo. Afirma que seriam dois assaltantes. Ressalta que seu neto tinha 12 anos na época do fato. Relata que foi subtraído tanto pertences seu, quanto da sua filha. Declara que
atualmente tem 72 anos de idade
. Relata que ambos os assaltantes utilizavam máscaras semelhantes às empregadas durante a pandemia da COVID-19. Descreve que teve um prejuízo de oitenta e
cinco
mil
reais. Afirma que
ficou traumatizada com o fato, que não conseguiu ficar sozinha em casa e seu neto ficou tranquilo.
Ao ser questionada sobre os procedimentos realizados
na delegacia, a testemunha informou que os policiais apresentaram uma fotografia do segundo indivíduo que teria adentrado a residência pela porta da cozinha.
Em relação ao primeiro autor do crime, afirmou que o reconhecimento foi feito pessoalmente nas dependências do CISC (Centro Integrado de Segurança e Cidadania). A defesa técnica, ao inquirir a testemunha, buscou esclarecer as circunstâncias do reconhecimento.
C
onfirmou que os autores do crime utilizavam máscaras, mas que,
a
pesar disso, conseguiu reconhecer um dos envolvidos apenas pela fotografia apresentada.

Justificou o reconhecimento afirmando que, durante a ação criminosa,
manteve contato visual constante com o autor,
o que lhe permitiu memorizar com clareza os olhos e a fisionomia
do mesmo
. Acrescentou ainda que, posteriormente, teve acesso a uma imagem do suspeito utilizando máscara, a qual teria sido mostrada à sua filha por um policial, embora não se recordasse com precisão das circunstâncias. Por fim, ao ser questionada sobre a existência de imagens de vídeo relacionadas ao crime, a testemunha confirmou que visualizou gravações que mostravam um dos autores escalando o muro da residência, bem como outras imagens captadas por câmeras de segurança localizadas na parte inferior do quarteirão. Nessas imagens, foi possível observar os suspeitos carregando mochilas nas costas e atravessando a rua em direção a um veículo.
”

(sic)

A vítima
Nayhany
Ramos Braga
, ouvida em Juízo, declarou que
:

“
o crime ocorreu por volta das 13h15, logo após o horário habitual de descanso da família, após o almoço. Naquela data, a diarista não compareceu à residência, razão pela qual a própria vítima se preparava para realizar a limpeza da casa. Ao sair do quarto, deparou-se com um dos autores vindo pelo corredor, enquanto o outro já se encontrava na sala de estar, onde estavam sua mãe e seu
filho.
Segundo a vítima, os dois indivíduos renderam os presentes e os conduziram até um dos quartos. Um dos criminosos permaneceu na porta, vigiando
, enquanto o outro revirava os cômodos da residência. Após a primeira busca, os autores se revezaram: um levou os familiares para a área externa da casa, enquanto o outro continuou a subtrair pertences do interior da residência. Afirma que seu filho tinha 11 anos de idade na época dos fatos. Declara que os assaltantes estavam de boné e
m
á
scara
de farmácia e
ambos estavam armados com arma de fogo.
Relata que seus pertences e de sua mãe foram subtraídos.
A vítima afirmou que reconheceu um dos autores por já ter visto sua imagem anteriormente em reportagens policiais, em razão de sua suposta participação em outros crimes de repercussão. Tal reconhecimento, segundo ela, foi reforçado posteriormente por meio de fotografias apresentadas pelos policiais, tanto por meio de celular quanto por imagens impressas no CISC.
À época, trabalhava no período noturno em uma escola próxima à sua residência, local onde havia estudado e nutria grande apreço.
Contudo, em razão do trauma, não conseguiu concluir o ano letivo, tendo solicitado afastamento ao coordenador da instituição no mês seguinte ao ocorrido, por não conseguir sair de casa.
Relatou ainda que seu filho também apresentou sinais de trauma, demonstrando resistência em permanecer sozinho em casa e insistindo em acompanhar a mãe em saídas rotineiras, como idas ao mercado ou à farmácia.
Tal comportamento perdurou até os meses de agosto e setembro, quando os efeitos do trauma começaram a diminuir. Por fim, ao ser inquirida pela defesa, a vítima confirmou que o reconhecimento dos suspeitos foi realizado por meio de imagens apresentadas em celular e fotografias impressas. Informou que lhe foram mostradas imagens de mais de um suspeito, incluindo o reconhecimento pessoal de um dos envolvidos, realizado nas dependências do CISC, através de vidro. Também mencionou ter visto imagens de outros suspeitos, incluindo o motorista do veículo utilizado na fuga e do acusado.
”
(sic)

A testemunha,
Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira
, policial militar, declarou que participou da ocorrência relacionada ao crime. Relatou que,
durante a perseguição aos suspeitos, houve disparos de arma de fogo contra a guarnição policial
. Informou que foi apreendido um revólver calibre .38, contendo cinco munições deflagradas, o qual foi devidamente apresentado à Polícia Civil.

Questionado pela defesa, o policial esclareceu que não foi o responsável direto pelo procedimento de reconhecimento dos suspeitos. Explicou que, ainda no local da ocorrência, foram tiradas fotografias dos conduzidos, as quais foram encaminhadas à viatura da Vila Operária, que estava em contato com as vítimas

e que foi
essa equipe que apresentou as imagens
a elas
, tendo recebido posteriormente a informação de que os suspeitos haviam sido reconhecidos por meio fotográfico.

Para corroborar os fatos, a testemunha
Wader
Nery de Oliveira,
policial militar,
declarou em juízo

que se recorda dos fatos relacionados ao roubo, seguido de perseguição policial e troca de tiros envolvendo o acusado Júlio César Aureliano Cavalcanti e outro indivíduo identificado como Christian, este julgado em processo apartado.

O policial relatou que, no interior do veículo utilizado pelos suspeitos,
foram encontradas camisetas, sendo uma delas compatível com a utilizada no momento do roubo, conforme relato da vítima
.

Esclareceu que
não foi localizada arma de fogo no interior do veículo
,
mas que tal armamento foi apreendido com outro suspeito.

Afirmou ainda que a vítima reconheceu esse segundo suspeito, que também foi preso, por apresentar as mesmas características físicas descritas anteriormente. Confirmou, também, que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado Júlio César.

Questionado pela defesa, o policial esclareceu que não foi o responsável direto pelo procedimento de reconhecimento formal na delegacia. Explicou que, embora conste em seu termo de declaração que a vítima teria reconhecido o suspeito após a exibição de uma fotografia, tal procedimento foi conduzido por agentes da Agência Local de Inteligência, que estavam presentes no momento e apresentaram a imagem à vítima.

Por fim, r
essaltou que a ligação entre o a
pelante
e o crime foi feita com base nas informações disponíveis no momento da ocorrência e no reconhecimento realizado pela vítima.

A tese defensiva, todavia, não encontra amparo na realidade probatória dos autos. A condenação não se fundamenta em um único elemento, mas em uma cadeia lógica e concatenada de provas e indícios que, analisados em conjunto, formam um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

A
palavra da vítima,
em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando praticados na clandestinidade. No caso concreto, os depoimentos das ofendidas
Maria Aparecida e
Nayhany
foram consistentes, detalhados e harmônicos entre si em todas as fases da persecução penal.

Elas descreveram com precisão o
modus operandi
dos agentes, que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição de sua liberdade e da de uma criança de onze anos, subtraíram diversos bens de sua residência.

O reconhecimento seguro do apelante, já discutido, é reforçado por uma série de provas circunstanciais que o conectam inequivocamente ao evento criminoso.

Sobre a matéria em pauta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que, nos crimes de roubo, comumente praticados em condições de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em questão
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.
2. Recurso desprovido. (N.U 0002261-67.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”. (sic)

Ademais, é certo que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156) e, tendo a
defesa se limitado a negar a autoria do delito
,
sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu ao fato, apta a desconstituir o conjunto probatório
, não merece credibilidade. Vejamos entendimento deste e. Tribunal sobre a matéria:

“O
artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in

casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

Ainda, c
onforme
depoimentos dos policiais militares
Wader
Nery de Oliveira e Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira,
o apelante JÚLIO CÉSAR já era monitorado pela agência de inteligência da polícia em razão de um mandado de prisão em aberto. No mesmo dia do roubo, a equipe policial recebeu a informação de que ele estaria em um veículo Fiat Palio de cor prata, cujas características coincidiam exatamente com as do veículo flagrado por câmeras de segurança prestando apoio à ação criminosa na residência das vítimas.

Ao tentarem abordar o referido veículo, os policiais foram recebidos com
desobediência e, após uma perseguição que culminou na colisão do automóvel, com disparos de arma de fogo
. Embora o apelante
JÚLIO CÉSAR tenha conseguido empreender fuga,
seu comparsa, Cristian Wellington Cunha da Silva, foi preso em flagrante.

No interior do veículo, foram encontradas vestimentas idênticas às utilizadas pelos assaltantes, conforme descrição das vítimas e imagens das câmeras, além de parte da
res furtiva
.

Ressalte-se, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
.

Acresça-se que, a
alegação defensiva de que a análise do celular do corréu Cristian não revelou vínculo com o apelante é um argumento que, embora válido, não possui o condão de infirmar todo o arcabouço probatório.

A ausência de uma prova específica (mensagens ou ligações entre os réus em um único aparelho periciado) não invalida as demais provas produzidas, como o reconhecimento firme das vítimas, a presença do apelante no veículo utilizado no crime, a prisão de seu comparsa com os bens subtraídos e a prova testemunhal dos policiais.

Dessa forma, a autoria delitiva está sobejamente demonstrada. As provas não deixam margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo a manutenção do decreto condenatório medida de rigor.

Ainda no âmbito do recurso defensivo, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifico a necessidade de readequação da condenação, de ofício, no que tange ao concurso de crimes entre a resistência qualificada (art. 329, § 1o, do CP) e o disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003).

O princípio da consunção, ou absorção, estabelece que o crime-fim, mais grave, absorve o crime-meio, menos grave, quando este constitui mera fase de preparação ou execução daquele.

O próprio tipo penal do artigo 15 da Lei do Desarmamento prevê sua natureza subsidiária, ao dispor que a conduta de disparar arma de fogo só será punível "
desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
".

Conforme a narrativa uníssona dos policiais militares, os tiros foram efetuados durante a fuga, com o claro propósito de se opor à execução do ato legal de prisão, configurando a violência que qualifica o crime de resistência.

A conduta de disparar a arma foi, portanto, o meio empregado para a consumação do delito de resistência qualificada.

Assim, impõe-se a aplicação do
princípio da consunção
, devendo o crime de disparo de arma de fogo ser absorvido pelo de resistência qualificada. Consequentemente, o apelante deve ser absolvido da imputação relativa ao artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, o que demandará a readequação da pena final.

Quanto ao pleito recursal do
Parquet,
este
insurge-se, exclusivamente, contra a dosimetria da pena do crime de roubo, pleiteando a exasperação da pena-base.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O juízo sentenciante reconheceu a incidência de
três causas de aumento de pena
:
concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II),
restrição da liberdade das vítimas
(art. 157, § 2o, V) e
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o-A, I).

Na aplicação da pena, utilizou a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase e deslocou as outras duas para a primeira fase, utilizando-as, contudo, para valorar negativamente uma
única circunstância judicial:
as "circunstâncias do crime".

Todavia, essa
metodologia

não se coaduna com a melhor técnica de individualização da pena.

A jurisprudência pátria, consolidou-se no sentido de que, havendo pluralidade de majorantes, é lícito que uma delas seja utilizada para qualificar o crime ou para majorar a pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser empregadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase. É o que
preconiza o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

No caso, a conduta de restringir a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante amolda-se perfeitamente à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois diz respeito ao
modus operandi
e à gravidade concreta da execução delitiva.

Por outro lado, o
concurso de agentes
revela uma maior reprovabilidade da conduta, um planejamento mais elaborado e uma maior ousadia criminosa, elementos que se ajustam com precisão à análise da
culpabilidade
do agente, extrapolando o juízo de reprovação inerente ao tipo penal.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
sobre o tema:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E PREMEDITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não admitiu recurso especial. O recorrente alega violação ao art. 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, com base no concurso de agentes e na premeditação, não constitui motivação válida para elevação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no concurso de agentes e na premeditação, é válida para justificar a elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, havendo mais de uma causa de aumento de pena expressamente reconhecidas, utilizar uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que não se utilize a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena.
No caso em tela, a consideração do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) como fator a ser avaliado na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), a fim de se aferir a extensão da culpabilidade do réu, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa Corte Superior entende que o concurso de agentes configura um motivo concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, extrapolando os limites do tipo penal.

5. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente a culpabilidade estão em harmonia com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação ao art. 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso especial não provido.

(
AREsp
n. 2.525.634/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)”

Ao aglutinar ambas as majorantes em um único vetor, o magistrado de primeiro grau deixou de valorar adequadamente a gravidade de cada uma dessas circunstâncias, resultando em uma pena-base aquém
da correta ao caso
.

Portanto, o recurso ministerial deve ser provido para que a dosimetria da pena do crime de roubo seja reformada, utilizando-se o concurso de agentes para valorar negativamente a culpabilidade e a restrição da liberdade para as circunstâncias do crime.

Diante do provimento do recurso ministerial e do reconhecimento, de ofício, da consunção, passo à readequação da pena do apelante.

a) Crime de Roubo Majorado (art. 157, §§ 2o e 2o-A, do CP):

Na
primeira fase
, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais –
culpabilidade
(acentuada reprovabilidade pela prática do crime em concurso de agentes),
circunstâncias do crime
(restrição da liberdade das vítimas) e
consequências do crime
(elevado prejuízo patrimonial e grave abalo psicológico sofrido pelas vítimas, conforme fundamentado na sentença), e adotando o critério de 1/6 de aumento sobre a pena mínima (4 anos) para cada vetor desfavorável, fixo a
pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra criança e pessoa idosa), e majoro a pena em 1/6, resultando em
7 (sete) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição, aplico a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), majorando a pena na fração de 2/3, o que a eleva para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Em seguida, em razão do concurso formal (art. 70 do CP), por terem sido atingidos patrimônios de
duas vítimas distintas
, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva para o crime de roubo em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. A pena de multa, seguindo a proporcionalidade, fica estabelecida em
15 (quinze) dias-multa
.

b) Crime de Resistência Qualificada (art. 329, § 1o, do CP):

A pena para este delito não foi objeto de recurso e a fundamentação sentencial se mostra escorreita. Mantenho-a, portanto, em
1 (um) ano de reclusão
.

c) Crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003):

Conforme fundamentado, o apelante é absolvido desta imputação em razão da aplicação do princípio da consunção.

d) Concurso Material e Pena Final:

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas dos crimes de roubo majorado e resistência qualificada, fixando a
pena definitiva de JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE em 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, calculados à razão mínima legal.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para, reformando a dosimetria da pena do crime de roubo, exasperar a pena-base mediante a valoração negativa da culpabilidade, em razão do concurso de agentes
e, por consequência, redimensiono a pena definitiva do apelante para
14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo
, bem como,
DE OFÍCIO
, reconheço a aplicação do princípio da consunção para
ABSOLVER
o apelante
da imputação relativa ao crime do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025